Tribunal: TJDFT
Processo: 0723848-65.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TERMO INICIAL. AFASTAMENTO DO TRABALHO SUPERIOR A 15 DIAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ.
1. Para que haja a concessão de benefício acidentário devem estar comprovados a existência da lesão e o nexo de causalidade da enfermidade com a atividade laboral.
2. A data inicial de concessão do benefício da auxílio-doença acidentário será o décimo sexto dia de afastamento de atividade (art. 60 da Lei no 8.213/91).
3. O acórdão paradigma oriundo do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.312.736/RS 1.495.146/MG, 1.495.144/RS e 1.492.221/PR, sob a égide dos repetitivos (Tema 905/STJ), lastrado no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810/STF), concluiu que nas condenações impostas à Fazenda Pública, em demandas de natureza previdenciária, sujeitam-se ao INPC/IBGE para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
4. Reexame necessário e apelação do réu conhecidos e parcialmente providos.